Tribunal: STF
Processo: HC 207326
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM CONCEDIDA.



    1. Ante a ausência de fundamentação idônea para afastar o tráfico privilegiado, impõe-se a determinação da realização de nova dosimetria da pena, com aplicação da minorante.



    2. Agravo interno desprovido.